Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707678-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face dos esclarecimentos prestados pela Secretaria à certidão retro (ID Num. 73857999), deixo de apreciar o pedido de ID Num. 73380564 ante a perda de seu objeto. Ressalte-se que a RPV pleiteada pela exequente já fora devidamente expedida e colocada em fila de processamento conforme certificado, apenas aguardando o pagamento do crédito atualizado em até 30 (trinta) dias (ID Num. 59664062; ID Num. 73857999). Após notícia do efetivo pagamento, arquive-se o feito. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora